Tribunal: TJMT
Processo: 1024040-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024040-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONORA RODRIGUES PEDRO - CPF: 205.811.901-06 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VISTORIA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA – HIDRÔMETRO REGULAR – NOTIFICAÇÃO DE POSSÍVEL VAZAMENTO INTERNO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VISTORIA INTERNA PELO CONSUMIDOR – JUNTADA DE HISTÓRICO DE CONSUMO – HISTÓRICO DE CONSUMO COM VARIAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO VARIADO E SEMELHANTE EM ANOS ANTERIORES – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DAS FATURAS ANTERIORES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Às partes cabe fazer a narrativa dos fatos e ao magistrado incumbe aplicar o direito ao caso concreto, de modo que a improcedência da pretensão inicial fundamentada em provas dos autos não implica na alegada decisão surpresa.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, através de histórico de consumo juntado em contestação, que o consumo é variado e que em anos anteriores há registro de consumo semelhante, sem prova de impugnação, inexiste ato ilícito.

Ademais, diante da comprovação de que, após pedido, houve realização de vistoria que constatou a regularidade do medidor, tendo a parte promovente sido notificada quanto à possibilidade de vazamento interno, cuja solução exige diligência de sua parte, que não comprovou que adotou

Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, de modo que tendo havido vistoria sem contraprova, mostra-se de rigor a improcedência da pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve aumento desproporcional nas faturas discutidas em relação aos meses anteriores, bem como que eventuais vazamentos internos são de responsabilidade do consumidor, conforme trecho que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por LEONORA RODRIGUES PEDRO, em desfavor de AGUAS CUIABA S.A.

Via de consequência, OPINO pela revogação de liminar anteriormente proferida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovente alegou, em sede recursal, preliminar de cerceamento de defesa, pois pretendia a realização de audiência para oitiva de testemunhas, bem como porque é vedada a prolação de decisão surpresa.

No mérito, alegou que se trata de pessoa idosa, que não alterou sua rotina, sendo as faturas impugnadas abusivas, uma vez que muito superiores ao valor da médica de consumo dos últimos meses.

Argumentou que recebeu as faturas em valores excessivos e totalmente indevidos e que não recebeu qualquer justificativa plausível para o aumento considerável.

Afirmou que deve ser reconhecido o dano moral como medida reparatória ou mesmo mitigadora dos danos causados pela Recorrida a recorrente, uma vez que não pode ter a sua integridade moral abalada, sem que se proceda à devida reparação pecuniária.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes o pedido de declaração de inexistência dos débitos relativos às faturas impugnadas (05, 06 e 07/2018) e indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença guerreada, posto que o consumo foi aferido de forma regular, uma vez que o medidor foi vistoriado, de modo que, se vazamento há, é interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte promovente alegou, em sede recursal, preliminar de cerceamento de defesa, pois pretendia a realização de audiência para oitiva de testemunhas, bem como porque é vedada a prolação de decisão surpresa.

Sem razão a parte promovente.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Às partes cabe fazer a narrativa dos fatos e ao magistrado incumbe aplicar o direito ao caso concreto, de modo que a improcedência da pretensão inicial fundamentada em provas dos autos não implica na alegada decisão surpresa.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que nas faturas discutidas nos presentes autos não houve aumento desproporcional em relação às faturas anteriores, bem como que eventuais vazamentos internos são de responsabilidade do consumidor.

Inicialmente, esclareço que, no caso dos autos, não houve o corte dos serviços, nem inscrição do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito após reclamação administrativa, se tratando de mera discussão quanto ao valor cobrado nas faturas de: 04/2020, com vencimento em 05/05/2020, no valor de R$ 389,58 (trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos); 05/2020, com vencimento em 08.06.20, no valor R$ 451,74 (quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) e 06/2020, com vencimento em 08.07.2020, no valor de R$ 462,69 (quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

Para demonstrar a suposta cobrança acima do valor comumente cobrado a parte promovente, na inicial e no recurso, cola parte do histórico de consumo assim descrito:

- 09/2019 – R$ 122,99 – vencimento: 08/10/19 - paga

- 10/2019 – R$ 130,61 – vencimento: 08/11/19 - paga

- 11/2019 – R$ 107,77 – vencimento: 08/12/19 - paga

- 12/2019 – R$ 107,77 – vencimento: 08/01/20 – paga

- 01/2020 – R$ 163,62 – vencimento: 10/02/20 – paga

- 02/2020 – R$ 130,61 – vencimento: 09/03/20 – paga

- 03/2020 – R$ 130,61 – vencimento: 09/04/20 – paga

- 04/2020 – R$ 389,58 – vencimento: 05/05/20 – paga

- 05/2020 – R$ 451,74 – vencimento: 08/06/20 – não pg

- 06/2020 – R$ 462,69 – vencimento: 08/07/20 – não pg

Pois bem.

Compulsando os autos e as prova produzidas, em especial o histórico de consumo acostado aos autos em sede de defesa, verifico que, de fato, as faturas estaria acima da média de consumo em relação aos últimos 6 meses, porém o histórico de consumo de anos anteriores comprova que em certos meses era frequente o aumento de consumo para valores equivalentes aos contestados.

A fim de comprovar o alegado, cito algumas faturas de anos anteriores com valores equivalentes aos contestados, os quais não foram impugnados:

- 03/2020 – R$ 214,43

- 08/2015 – R$ 247,30

- 11/2014 – R$ 324,41

- 10/2014 – R$ 335,20

- 04/2014 – R$ 335,20

Outrossim, verifica-se pela prova dos autos, conforme ordem de serviço instruída com fotografias, que houve a realização de vistoria que constatou a regularidade do hidrômetro, tendo sido a consumidora instruída a verificar eventual vazamento interno.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, através de histórico de consumo juntado em contestação, que o consumo é variado e que em anos anteriores há registro de consumo semelhante, sem prova de impugnação, inexiste ato ilícito.

Ademais, diante da comprovação de que, após pedido, houve realização de vistoria que constatou a regularidade do medidor, tendo a parte promovente sido notificada quanto à possibilidade de vazamento interno, cuja solução exige diligência de sua parte, que não comprovou que adotou

Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, de modo que tendo havido vistoria sem contraprova, mostra-se de rigor a improcedência da pretensão.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021